Tribunal: TJES
Processo: 0002327-52.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE TÉCNICA DA AUTORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por Autobahn Caminhões e Ônibus Ltda e MAN Latin América (Volkswagen Truck & Bus Indústria e Comércio de Veículos) contra sentença que, nos autos de ação de resolução de contrato de compra e venda c/c restituição de quantia paga e indenização por danos morais, declarou a resolução do contrato de aquisição de caminhão com vício de fabricação e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 250.000,00, atualizado, com compensação do valor já recebido pela autora de sua seguradora em razão do roubo do bem, além de lucros cessantes no valor de R$ 11.166,67.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, considerando a natureza empresarial da autora; (ii) a existência de vício de fabricação e a responsabilidade solidária das rés; e (iii) o cabimento de lucros cessantes em decorrência da paralisação do veículo para reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O CDC incide na relação jurídica, pois, embora a autora tenha adquirido o veículo para uso empresarial, configura-se sua vulnerabilidade técnica frente às rés, empresas de grande porte com expertise no mercado, aplicando-se a "teoria finalista mitigada" que admite a proteção ao consumidor empresarial em casos de hipossuficiência técnica ou informacional.

4.
O laudo pericial comprova vício de fabricação nos sistemas de arrefecimento e alimentação do caminhão, caracterizando a inadequação do bem ao consumo a que se destina. As falhas de fabricação, presentes desde a aquisição, configuram responsabilidade objetiva das rés, nos termos do art. 18 do CDC.

5.
A responsabilidade solidária da concessionária e do fabricante decorre de sua participação na cadeia de fornecimento, conforme entendimento jurisprudencial, sendo ambas responsáveis pelos vícios de qualidade do produto.

6
A restituição do valor pago é devida, deduzido o valor recebido pela autora a título de indenização securitária em virtude do roubo do veículo, restabelecendo o status quo ante sem enriquecimento sem causa.

7.
Os lucros cessantes, fixados em R$ 11.166,67, encontram fundamento no art. 402 do Código Civil, ante a paralisação do veículo que resultou em prejuízo econômico para a autora. O valor considera o período em que o bem esteve inoperante para conserto dos vícios de fabricação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O CDC é aplicável a relações empresariais em que o consumidor, embora pessoa jurídica, apresente vulnerabilidade técnica ou informacional em face do fornecedor.

2. A responsabilidade solidária do fornecedor e do fabricante subsiste para reparar vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao uso.

3. A restituição do valor pago pelo produto, com compensação de indenização securitária, preserva o status quo ante sem configurar enriquecimento sem causa.

4. Os lucros cessantes são devidos quando o defeito de fabricação inviabiliza o uso do bem, gerando prejuízo econômico ao adquirente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 18; Código Civil, art. 402; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 3º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002327-52.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

APELADO: ANNA DE'NADAI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE TÉCNICA DA AUTORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por Autobahn Caminhões e Ônibus Ltda e MAN Latin América (Volkswagen Truck & Bus Indústria e Comércio de Veículos) contra sentença que, nos autos de ação de resolução de contrato de compra e venda c/c restituição de quantia paga e indenização por danos morais, declarou a resolução do contrato de aquisição de caminhão com vício de fabricação e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 250.000,00, atualizado, com compensação do valor já recebido pela autora de sua seguradora em razão do roubo do bem, além de lucros cessantes no valor de R$ 11.166,67.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, considerando a natureza empresarial da autora; (ii) a existência de vício de fabricação e a responsabilidade solidária das rés; e (iii) o cabimento de lucros cessantes em decorrência da paralisação do veículo para reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O CDC incide na relação jurídica, pois, embora a autora tenha adquirido o veículo para uso empresarial, configura-se sua vulnerabilidade técnica frente às rés, empresas de grande porte com expertise no mercado, aplicando-se a "teoria finalista mitigada" que admite a proteção ao consumidor empresarial em casos de hipossuficiência técnica ou informacional.

4.
O laudo pericial comprova vício de fabricação nos sistemas de arrefecimento e alimentação do caminhão, caracterizando a inadequação do bem ao consumo a que se destina. As falhas de fabricação, presentes desde a aquisição, configuram responsabilidade objetiva das rés, nos termos do art. 18 do CDC.

5.
A responsabilidade solidária da concessionária e do fabricante decorre de sua participação na cadeia de fornecimento, conforme entendimento jurisprudencial, sendo ambas responsáveis pelos vícios de qualidade do produto.

6
A restituição do valor pago é devida, deduzido o valor recebido pela autora a título de indenização securitária em virtude do roubo do veículo, restabelecendo o status quo ante sem enriquecimento sem causa.

7.
Os lucros cessantes, fixados em R$ 11.166,67, encontram fundamento no art. 402 do Código Civil, ante a paralisação do veículo que resultou em prejuízo econômico para a autora. O valor considera o período em que o bem esteve inoperante para conserto dos vícios de fabricação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O CDC é aplicável a relações empresariais em que o consumidor, embora pessoa jurídica, apresente vulnerabilidade técnica ou informacional em face do fornecedor.

2. A responsabilidade solidária do fornecedor e do fabricante subsiste para reparar vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao uso.

3. A restituição do valor pago pelo produto, com compensação de indenização securitária, preserva o status quo ante sem configurar enriquecimento sem causa.

4. Os lucros cessantes são devidos quando o defeito de fabricação inviabiliza o uso do bem, gerando prejuízo econômico ao adquirente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostas por
AUTOBAHN CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA e MAN LATIN AMÉRICA (VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS)
contra a sentença de fls. 470/475v (p. 336/347 - do arquivo digital - vol 002), integrada pela decisão proferida às fls. 513/514v (p.422/425 - do arquivo digital - vol 002) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de resolução de contrato de compra e venda e de contrato de garantia de alienação fiduciária c/c restituição de quantia paga e indenização por danos morais proposta por
ANNA DE’NADAI ME
, julgou extinto o processo com relação à terceira ré, pela falta de interesse processual superveniente e julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a resolução contratual e condenar as duas primeiras requeridas solidariamente, ao pagamento à autora: “a) do montante pago pelo caminhão, qual seja, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), devidamente atualizado com correção monetária a contar da data do pagamento do veículo/data do contrato e juros de mora a contar da citação, sendo que, deste valor apurado em favor da parte autora, será descontado, em favor das duas primeiras rés, o valor de R$ 155.936,13 (cento e cinquenta e cinco mil e novecentos e trinta e seis reais e treze centavos) no exato dia em que a autora recebeu este mesmo valor pelo veículo a título de indenização da seguradora, operando-se assim a compensação devida, prosseguindo-se a atualização da diferença restante em favor da autora nos moldes já determinados; b) do montante de R$ 11.166,67 (onze mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) a título de lucros cessantes, acrescido de correção monetária desde o efetivo prejuízo, aqui considerada a data da primeira ida do veículo para a oficina e com juros de mora a contar da citação”. (sic).

Nas suas razões de fls. 519/553 (p. 4/72 - do arquivo digital - vol 004), em apertada síntese, aduz a recorrente
AUTOBAHN CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA:
i)
a inaplicabilidade do CDC, na medida em que “não restou demonstrado pela parte Autora situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar a aplicação do CDC”,
ii)
a ausência de responsabilidade;
iii)
que em nenhum momento concorreu para a ocorrência dos problemas apresentados no veículo;
iv)
que “uma vez identificado a natureza do vício existente (defeito de fabricação) e identificado o próprio fabricante, inexiste motivação legal na condenação da Apelante”;
v)
ausência de lucros cessantes;
vi)
a existência de julgamento ultra petita, pois não há pedido quanto a eventuais valores pagos após o ajuizamento da ação.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

MAN LATIN AMÉRICA
, atualmente denominada
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS
, também apresentou apelação às fls. 557/570 (p. 80/106 - do arquivo digital - vol 004), alegando em resumo i) que fora reconhecido o direito da apelante ter o contrato rescindido; ii) que era seu dever devolver o veículo alegadamente vicioso à recorrente; iii) que a devolução restou prejudicada ante o roubo do veículo, o qual era utilizado normalmente pela apelada; iv) que os valores do veículo já foram devidamente quitados pela seguradora à apelada; outra não poderia ser a solução senão abater-se do valor a ser indenizado em favor da apelada o valor correspondente ao veículo roubado, observando-se a tabela FIPE atualmente, uma vez que, com a rescisão do contrato, o veículo deveria ser devolvido à apelante.

Assevera, ainda, que acerca da inexistência de lucros cessantes. Nestes termos, requer a reforma da sentença, no sentido de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

ANNA DE’NADAI ME,
apresentou contrarrazões às fls. 519/524 (p. 4/14 - do arquivo digital - vol 003) e às fls. 525/531 (p. 16/28 - do arquivo digital - vol 003), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostas por
AUTOBAHN CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA e MAN LATIN AMÉRICA (VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS
) contra a sentença de fls. 470/475v (p. 336/347 - do arquivo digital - vol 002), integrada pela decisão proferida às fls. 513/514v (p.422/425 - do arquivo digital - vol 002) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de resolução de contrato de compra e venda e de contrato de garantia de alienação fiduciária c/c restituição de quantia paga e indenização por danos morais proposta por
ANNA DE’NADAI ME,
julgou extinto o processo com relação à terceira ré, pela falta de interesse processual superveniente e julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a resolução contratual e condenar as duas primeiras requeridas solidariamente, ao pagamento à autora: “a) do montante pago pelo caminhão, qual seja, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), devidamente atualizado com correção monetária a contar da data do pagamento do veículo/data do contrato e juros de mora a contar da citação, sendo que, deste valor apurado em favor da parte autora, será descontado, em favor das duas primeiras rés, o valor de R$ 155.936,13 (cento e cinquenta e cinco mil e novecentos e trinta e seis reais e treze centavos) no exato dia em que a autora recebeu este mesmo valor pelo veículo a título de indenização da seguradora, operando-se assim a compensação devida, prosseguindo-se a atualização da diferença restante em favor da autora nos moldes já determinados; b) do montante de R$ 11.166,67 (onze mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) a título de lucros cessantes, acrescido de correção monetária desde o efetivo prejuízo, aqui considerada a data da primeira ida do veículo para a oficina e com juros de mora a contar da citação”. (sic).

Nas suas razões de fls. 519/553 (p. 4/72 - do arquivo digital - vol 004), em apertada síntese, aduz a recorrente
AUTOBAHN CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
:
i)
a inaplicabilidade do CDC, na medida em que “não restou demonstrado pela parte Autora situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar a aplicação do CDC”,
ii)
a ausência de responsabilidade;
iii)
que em nenhum momento concorreu para a ocorrência dos problemas apresentados no veículo;
iv)
que “uma vez identificado a natureza do vício existente (defeito de fabricação) e identificado o próprio fabricante, inexiste motivação legal na condenação da Apelante”;
v)
ausência de lucros cessantes;
vi)
a existência de julgamento ultra petita, pois não há pedido quanto a eventuais valores pagos após o ajuizamento da ação.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

MAN LATIN AMÉRICA,
atualmente denominada
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS,
também apresentou apelação às fls. 557/570 (p. 80/106 - do arquivo digital - vol 004), alegando em resumo i) que fora reconhecido o direito da apelante ter o contrato rescindido; ii) que era seu dever devolver o veículo alegadamente vicioso à recorrente; iii) que a devolução restou prejudicada ante o roubo do veículo, o qual era utilizado normalmente pela apelada; iv) que os valores do veículo já foram devidamente quitados pela seguradora à apelada; outra não poderia ser a solução senão abater-se do valor a ser indenizado em favor da apelada o valor correspondente ao veículo roubado, observando-se a tabela FIPE atualmente, uma vez que, com a rescisão do contrato, o veículo deveria ser devolvido à apelante.

Assevera, ainda, que acerca da inexistência de lucros cessantes. Nestes termos, requer a reforma da sentença, no sentido de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

ANNA DE’NADAI ME
, apresentou contrarrazões às fls. 519/524 (p. 4/14 - do arquivo digital - vol 003) e às fls. 525/531 (p. 16/28 - do arquivo digital - vol 003), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito da empresa autora na rescisão contratual, restituição de valores com compensação dos valores recebidos a título de seguro e a indenização por lucros cessantes, referente a aquisição de um caminhão com vício de fabricação, atestado por laudo pericial conclusivo.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a empresa autora ajuizou ação de resolução contratual de compra e venda de veículo c/c restituição de quantia paga e indenização por danos morais, alegando, em resumo, que adquiriu um caminhão Volkswagen Trem de Força para Carreta, ano 2009/2009, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo pago R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) de entrada e o restante R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), em 60 (sessenta) meses.

Segundo narra a parte requerente, o veículo apresentou sucessivos defeitos e vícios e, por tal motivo, no período de 19 (dezenove) meses ficou parado 120 (cento e vinte) dias. Nesses termos requereu a rescisão do contrato, a restituição dos valores pagos na importância de R$ 155.936,13 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e treze centavos), bem como R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de lucros cessantes e, ainda, danos morais.

No curso do processo, após a apresentação das contestações apresentadas, por ocasião da audiência de fls. 260, a d. Juíza
a quo
, saneou o feito e determinou a realização de prova pericial, conforme requerido pelas partes, oportunizando a indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos (fls. 264/267, 268/274 e 275/276).

O laudo pericial de fls. 334/380 (p. 66/158 do arquivo digital 002_1), concluiu que “o veículo periciado saiu de fábrica com defeito de fabricação em componentes do Sistema de Alimentação e no Sistema de Arrefecimento”.

Destaco que todos os quesitos e esclarecimentos posteriores à perícia foram devidamente respondidos pelo Sr. Perito Judicial (fls. 418/420 - p. 234/238; fls. 436/438 - p. 270/274 e fls. 447/448 - p. 292/294 - do arquivo digital 002_1), tendo o
expert
ratificado a conclusão apresentada.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a resolução contratual e condenar as duas primeiras requeridas solidariamente, ao pagamento à autora do montante pago pelo caminhão, qual seja, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), devidamente atualizado com correção monetária a contar da data do pagamento do veículo/data do contrato e juros de mora a contar da citação, sendo que, deste valor apurado em favor da parte autora, será descontado, em favor das duas primeiras rés, o valor de R$ 155.936,13 (cento e cinquenta e cinco mil e novecentos e trinta e seis reais e treze centavos) no exato dia em que a autora recebeu este mesmo valore pelo veículo a título de indenização da seguradora, operando-se assim a compensação devida, prosseguindo-se a atualização da diferença restante em favor da autora nos moldes já determinados, bem como o montante de R$ 11.166,67 (onze mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) a título de lucros cessantes, acrescido de correção monetária desde o efetivo prejuízo.

Feitas tais considerações, adianto, desde logo, que não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

I. Da incidência do Código de Defesa do Consumidor

Inicialmente, cabe analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à presente relação jurídica, considerando que a demanda envolve a aquisição de um bem destinado à atividade empresarial da autora, ANNA DE’NADAI ME. Conforme os elementos constantes nos autos, a autora é uma microempresa que adquiriu o veículo como insumo essencial para o exercício de sua atividade de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, artigos de joalheria, confecção de peças do vestuário e transporte de cargas.

Neste ponto, é preciso ponderar sobre a vulnerabilidade da parte compradora em face das requeridas, empresas de grande porte, fornecedoras de veículos e equipamentos com reconhecida expertise técnica e econômica no mercado. Em tais casos, a jurisprudência tem acolhido a aplicação da chamada "teoria finalista mitigada," que admite a proteção do consumidor mesmo quando este adquire um bem para uso em sua atividade empresarial, desde que reste configurada a hipossuficiência técnica ou informacional na relação com o fornecedor.

No caso, nota-se que ainda que a autora tenha adquirido o bem para integrar sua atividade econômica, sua posição de dependência técnica e econômica frente às fornecedoras de veículos coloca-a em situação de vulnerabilidade, justificando, assim, a incidência do CDC no caso.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o CDC pode ser aplicado para proteger o consumidor empresarial, desde que estejam presentes os elementos de vulnerabilidade, o que ocorre no presente caso, conforme o julgado a seguir:

A jurisprudência desta Corte Superior, em relação ao conceito de consumidor, adota a teoria finalista mitigada, admitindo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a aquisições de produto por pessoa jurídica, quando evidenciada a vulnerabilidade do adquirente, como no caso. Súmula 83//STJ. (AgInt no AREsp n. 2.419.630/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

Dessa forma, restam atendidos os requisitos para a aplicação do CDC ao caso em apreço, garantindo à autora a tutela consumerista frente à posição de vulnerabilidade configurada na relação com as apelantes.

II. Do Vício no Produto e da Responsabilidade das Rés

A sentença recorrida, em análise detalhada dos autos e do laudo pericial, concluiu pela existência de vício de fabricação no veículo, especialmente nos sistemas de arrefecimento e alimentação. O laudo pericial, inclusive, destacou que tais falhas estavam presentes desde a aquisição do bem e que as diversas intervenções realizadas pelas rés não lograram solucionar definitivamente os problemas, caracterizando a presença de defeitos que comprometeram o uso adequado do veículo pela autora.

Além disso, não restou comprovado que a autora tenha utilizado o produto de forma inadequada. Ao contrário, os vícios apresentados decorrem de falhas de fabricação, situação que atrai a responsabilidade objetiva das apelantes, nos termos do art. 18 do CDC, que dispõe sobre a solidariedade dos fornecedores quanto aos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao consumo a que se destina.

A respeito da responsabilidade solidária do fabricante e da concessionária vendedora segue a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessionária vendedora do veículo é parte integrante da cadeia de consumo, e solidariamente responsável pelo vício do produto por ela comercializado/fornecido, com base no artigo 18 da legislação consumerista. Precedentes.

2. A documentação acostada à petição inicial evidencia que o veículo zero-quilômetro apresentou vários problemas desde a compra, sendo que o mais recente refere-se ao reparo do motor, que já havia sido substituído anteriormente.

3. O fato de ter sido acionada outra concessionária para o conserto do veículo, não afasta a responsabilidade solidária da fornecedora vendedora do bem zero-quilômetro.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor, no § 3º do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual” (REsp n. 984.106/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 20/11/2012).

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES.
Data: 11/Apr/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5012636-11.2023.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. AUTOMÓVEL ZERO KM. VÍCIO DE PRODUTO DURANTE A GARANTIA. COMPROVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FACULDADE DO ART. 18, § 1º, DO CDC. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. ABATIMENTO PELO TEMPO DE USO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. É indene de dúvidas a aplicação das normas consumeristas em razão da natureza da relação de consumo existente entre as partes, e que restou demonstrado que o veículo objeto da lide apresentou os defeitos narrados na petição inicial desde os primeiros meses de uso, os quais não foram solucionados a tempo e modo.

2. O apelado logrou êxito em comprovar a existência de vício de produto alegado, o que implica na possibilidade de rescisão contratual e na postulação da devolução dos valores por ele pagos, consoante o § 1º, do art. 18, do CDC.

3. É cediço que, na hipótese de vício de produto, a responsabilidade das empresas que integram a cadeia de fornecimento na relação de consumo é solidária, em razão das teorias da confiança e do risco do empreendimento.

4. Não obstante a CVC VITÓRIA não ter fabricado ou promovido a venda do referido veículo, o autor necessitou de acioná-la por, pelo menos, seis vezes entre os meses de fevereiro e setembro de 2016, visando o devido conserto do vício apresentado, sem conseguir obter solução satisfatória por parte da assistência técnica autorizada prestada.

5. A restituição do valor pago pelo autor pelo veículo deve ser corrigido desde a data do desembolso do preço, não sendo cabível nenhum abatimento decorrente da utilização do produto pelo recorrido. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (TJES.
Data: 04/Mar/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0030689-97.2016.8.08.0024. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

III. Da Restituição do Valor Pago

No que diz respeito à restituição do valor pago, a sentença determinou que as rés devolvessem o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), descontando-se o valor recebido pela autora da seguradora em razão do roubo do veículo. Esse entendimento está em conformidade com o princípio de restituição das partes ao status quo ante, uma vez constatada a imprestabilidade do bem e o inadimplemento contratual das apelantes. Ressalte-se que o pagamento da indenização pela seguradora não impede a resolução do contrato, dado que esta é uma condição superveniente e alheia à responsabilidade das apelantes.

Nesse contexto, não há que se falar em enriquecimento sem causa, muito pelo contrário, sendo perfeitamente viável a compensação do valor do bem a ser restituído com o montante percebido a título de indenização de seguro, em razão do roubo do bem em litígio.

Nesse ponto, para melhor compreensão, destaco o capítulo da r. sentença que analisou tal questão:

Como se compreende da decisão acima, a negativa da empresa de rescindir o contrato na época em que foi solicitado não pode obstar o direito da autora de retornar ao “status quo ante”,
ainda mais pelo roubo ser fato que foge ao seu alcance de controle e o fato ensejador da responsabilidade das rés ser anterior ao momento do roubo. S
endo assim, em razão do valor recebido pela segurada ser inferior ao valor despendido pela parte autora para a aquisição do caminhão, necessário que se faça a devida compensação.

Desta feita, a resolução contratual é medida que se impõe, devendo as requeridas restituírem à autora o montante pago pelo caminhão, qual seja, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), devidamente atualizado com correção monetária a contar da data do pagamento do veículo/data do contrato e juros de mora a contar da citação, sendo que, deste valor apurado em favor da parte autora, será descontado, em favor das duas primeiras rés, o valor de R$ 155.936,13 (cento e cinquenta e cinco mil e novecentos e trinta e seis reais e treze centavos) no exato dia em que a autora recebeu este mesmo valore pelo veículo a título de indenização da seguradora, operando-se assim a compensação devida, prosseguindo-se a atualização da diferença restante em favor da autora nos moldes já determinados

Os R$ 155.936,13 (cento e cinquenta e cinco mil e novecentos e trinta e seis reais e treze centavos), representam o valor do bem ao tempo do roubo e que seriam destinados às requeridas na impossibilidade da devolução do caminhão, de forma que a diferença apurada continuará a ser atualizada nos moldes acima determinados até o efetivo pagamento pelas sucumbentes. Ou seja, na impossibilidade da autora proceder com a devolução do veículo, as requeridas poderão reter do valor do mesmo dentre o total devido à requerente, cujo desconto deve ocorrer na data em que o autor recebeu este valor a título de indenização da seguradora pelo roubo, fazendo jus a demandante à diferença do valor pago pelo bem. (Código Civil - Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.).

No mais, tratando-se de sentença que reconhece o retorno das partes ao estado anterior ao contrato de compra do veículo, tal medida evita que a parte autora receba duas vezes o seu valor, já que houve o pagamento pela seguradora, que, por sua vez, não é suficiente dada a existência de significativa diferença entre o que a autora recebeu da seguradora e o que pagou.

Nessa linha de raciocínio, não merece prosperar a tese recursal da recorrente VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULO, pois o comando sentencial foi preciso ao determinar a restituição do valor integral do bem, após o desconto da importância de
R$ 155.936,13 (cento e cinquenta e cinco mil e novecentos e trinta e seis reais e treze centavos) referente a indenização da seguradora, a fim de evitar o pagamento indevido à requerente.

Portanto,
a restituição do valor pago pelo caminhão, com compensação de indenização securitária, preserva o status quo ante sem configurar enriquecimento sem causa.

III - Dos Lucros cessantes

Quanto aos lucros cessantes, a sentença também reconheceu o direito da autora ao valor de R$ 11.166,67, em função do tempo que o veículo permaneceu inoperante para os devidos reparos. O pedido encontra respaldo no art. 402 do Código Civil, que permite a reparação das perdas e danos que razoavelmente o credor deixou de lucrar.

Sobre o tema, na lição de Carlos Roberto Gonçalves: "Lucro cessante é a frustração da expectativa de lucro. É a perda de um ganho esperado." (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil. 9. ed. - São Paulo: Saraiva, 2014).

Dessa forma, correta a sentença que reconheceu a existência de prova hábil a ensejar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, notadamente porquanto restou demonstrado efetivo prejuízo financeiro, em razão da inutilização do veículo durante 67 (sessenta e sete) dias, na medida em que o caminhão foi para oficina mais de 30 vezes no período entre junho de 2010 a novembro de 2012 (fls. 41/81),fato confirmado pelo laudo pericial confeccionado nos autos.

Por derradeiro, destaco que para a fixação dos lucros cessantes, deve ser levado em consideração a impossibilidade de fruição do caminhão que, em decorrência do vício de fabricação gerou a paralisação do veículo e, por conseguinte, da atividade lucrativa exercida pela autora.

Assim sendo, diante da rescisão do contrato por culpa exclusiva das recorrentes, é perfeitamente viável a fixação dos lucros cessantes, nos exatos termos da r. sentença.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Por conseguinte,
considerando que os honorários sucumbenciais fixados pelo Magistrado primevo já atingiram o limite estabelecido nos §§2º e 3º, do artigo 85, do CPC, para a fase de conhecimento, deixo de majorá-los.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar